Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VALIDADE DO PACTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela instituição financeira ré em que requer a improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de que o autor, ora recorrido, tinha ciência do contrato de cartão de crédito consignado pactuado entre as partes.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A prova documental comprova a assinatura do contrato de mútuo e de cartão de crédito consignado (ID 19777336 - págs. 7 a 11), constando também dos autos que houve a disponibilização do crédito ao mutuário, com 03 (três) saques, totalizando o valor de R$ 11.679,00 (onze mil, seiscentos e setenta e nove reais), conforme comprovantes de ID 19777336 – págs. 15 a 17, 34, 43 e 73.
5. Em razão do contratado, foram realizados descontos diretamente na folha de pagamento do autor/recorrido, referente à reserva de margem consignável, descontos que são válidos, diante do que foi pactuado pelas partes.
6. Contrato de cartão de crédito consignado. Na forma do art. 30 do CDC, a proposta integra o contrato. O contrato firmado pelas partes litigantes trouxe, com precisão, a natureza do negócio acerca da contratação para utilização de cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, tendo sido observado o dever de informação, tudo conforme o disposto no art. 6o, III, e no art. 52 do CDC.
7. Vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquiva das obrigações livremente assumidas.
8. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de consentimento, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do pacta sunt servanda.
09. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito da instituição financeira, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).